Tribunal: TJES
Processo: 5005157-98.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005157-98.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLAUDIA BATISTA DE CARVALHO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005157-98.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A e MARIA CLÁUDIA BATISTA DE CARVALHO.

RECORRIDO:
MARIA CLÁUDIA BATISTA DE CARVALHO e GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA CLÁUDIA BATISTA DE CARVALHO em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Em síntese, a parte autora alega que comprou passagens aéreas para o trecho entre Vitória x Brasília (conexão) x Manaus, bem como pagou a taxa para o animal de estimação da família para viajarem no dia 14/07/2023. Aduz que após alguns contratempos, foi informada de que estava impedida de embarcar, pois não havia mais voo para Manaus, e que deveria pedir o reembolso dos bilhetes, pois o único voo a ver realizado seria pela Azul, tal companhia não aceitava pet.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo:
a) PARCIALMENTE

PROCEDENTES
o pedido de indenização por danos materiais, devendo a ré ser condenada ao pagamento no valor de
R$ 3.900,96 (três mil e novecentos reais e noventa seis centavos),
corrigido monetariamente a partir da aquisição (14/07/2023) pelo índice da CGJ/TJ e juros de 1% ao mês, a partir da citação;
b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, devendo a ré ser condenada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, embora a partir da da presente data.
Em consequência
, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8594325, as partes interpuseram Recurso Inominado, a GOL alega que o voo foi cancelado em razão da intensidade do tráfego aéreo, sendo a informação devidamente repassada aos passageiros. Sustenta que fatores externos, no caso, a reestruturação da malha aérea, decorrente da intensidade do tráfego, que dificultou a execução do serviço, ou seja, por fatos alheios à vontade da empresa ré. Argumente que ausente danos material e moral. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora sustenta vício na prestação do serviço revelado pela conduta abusiva da empresa. Requer a devolução do valor efetivamente gasto na viagem, sendo que o valor referente ao pedágio gasto restou devidamente comprovado nos autos. Assim, pretende a majoração dos danos morais, assim como o pagamento do valor do pedágio a título de dano material.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à 2ª recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria requerida, o cancelamento se deu por intenso tráfego aéreo. Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.).

Ademais, não há de se falar em fato de terceiro, na medida em que
observa-se que as questões reclamadas pela autora trata-se de problemas relacionado ao voo diretamente, como o cancelamento do voo, não sendo hipótese de pacote de viagem ou falha na assistência, razão pela qual persiste a responsabilidade da parte requerida.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte autora, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Por sua vez, observo que restou devidamente comprovado o gasto com pedágio (ID 8594307 - pág. 2), no valor de R$4,60. Logo, deve a requerida restituir o referido valor à consumidora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para tão somente também determinar que a requerida proceda com a restituição do valor R$4,60, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, mantendo a sentença nos seus demais.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida
, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)